Tribunal: STF
Processo: RHC 264898
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.023.527, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. DECISÕES EM EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. SUPERVENIÊNCIA NOVO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. SUSPENSÃO DA ANÁLISE PEDIDO DE INDULTO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "A força vinculativa do ato decisório, em sede de execução penal, subordina-se à cláusula rebus sic standibus, é dizer, está atrelada à manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte" (HC n. 385.541/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em , D Je de 16/5/2017 24/5/2017). 



    2. As instâncias ordinárias não afrontaram o Decreto presidencial n. 12.338/2024, porquanto existe notícia de falta grave praticada no intervalo assinado na norma. De fato, a prática falta disciplinar pelo reeducando dentro do prazo previsto no art. 6º do citado decreto é motivo hábil a justificar o indeferimento do benefício, tendo o Juízo de primeiro grau asseverado que "em relação ao requisito subjetivo, já que o apenado teria rompido o dispositivo de monitoração eletrônica em março de 2024, fica sobrestada a análise do indulto baseado no Decreto 12.338/2024, cujo artigo 6º prevê a inexistência de falta grave nos doze meses anteriores a 25/12/2024 como condição". 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente formulou pedido de concessão de indulto perante o Juízo da execução, que sobrestou a análise do indulto e determinou a expedição de mandado de prisão ao regime semiaberto. Posteriormente, o pedido de indulto foi indeferido. 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, cujo provimento foi negado pelo Tribunal de origem.



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta preclusão da decisão originária do Juízo da execução e na negativa de concessão de indulto. 



    Afirma a defesa que “o Juízo determinou o sobrestamento da expedição do mandado de prisão, diante da notícia de evasão, justamente para que, antes, fosse apreciado o pedido de indulto, visto que o benefício poderia extinguir a punibilidade” e que “apesar disso, sem que o indulto fosse examinado, o Juízo, na segunda decisão determinou a expedição do mandado, em contradição com a própria lógica do decisum anterior”. Sustenta “falta de análise do indulto pelo juízo da VEC, que somente depois, se fosse o caso, poderia avaliar o suposto cometimento da falta grave”. Aduz que “a homologação judicial da falta grave é requisito indispensável para a produção de seus efeitos, especialmente no que tange à interrupção do prazo para a concessão de benefícios, como a progressão de regime. Assim, mesmo que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto, sua validade e eficácia dependem de homologação, o que não ocorreu no presente caso, já que não foi realizada sequer audiência de justificação, requisito indispensável para negar o benefício”. Argumenta que “não houve homologação da suposta falta grave, tampouco realização de audiência de justificação, o que, à luz do atual entendimento do STJ, afasta qualquer óbice à análise do indulto”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Pelos motivos expostos, requer a Vossa Excelência, o conhecimento e provimento do RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, para: 



    a) NO MÉRITO, reformar a decisão monocrática e restabelecer a decisão que sobrestou a expedição do mandado de prisão, mantendo-se a suspensão até a análise do pedido de indulto; 



    b) seja expedido o contramandado de prisão e determinado ao Juízo De Execução Criminal Regional de Passo Fundo a apreciação do pedido de indulto formulado no ev. 447, com fulcro no art. 15, § 3º, do Decreto n.º 12.338/2024.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O agravo regimental é tempestivo. 



    Entretanto, em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos (e-STJ fls. 36/41):



    [...]



    Como dito na decisão agravada, a primeira decisão do Magistrado determinou apenas que "fica sobrestada a expedição de mandado de prisão decorrente da notícia de evasão" (e-STJ Fl.6), todavia a referida decisão de sobrestamento não é permanente, mas tão somente até a manifestação do Parquet sobre a notícia sobre a prática de falta grave pelo apenado. Destacou-se, ainda, que diante da nova manifestação do ministerial e do registro de fuga constante do Relatório de Situação Processual Executória (e-STJ Fl.23), o Juízo das Execuções sobrestou a análise do pedido de concessão do indulto e determinou a regressão cautelar do paciente com a expedição de mandado de prisão até o julgamento relativo a prática de falta grave (e-STJ Fl.37). 



    O entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de "A força vinculativa do ato decisório, em sede de execução penal, subordina-se à cláusula rebus sic standibus, é dizer, está atrelada à manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte" (HC n. 385.541/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em , D Je de 16/5/2017 24/5/2017). 



    Por fim, em relação à negativa do indulto, consignei na decisão monocrática que as instâncias ordinárias não afrontaram o decreto presidencial, porquanto existe notícia de falta grave praticada no intervalo assinado na norma. De fato, a prática falta disciplinar pelo reeducando dentro do prazo previsto no art. 6º da citada norma, é motivo hábil a justificar o indeferimento do benefício, tendo o Juízo de primeiro grau asseverado que "em relação ao requisito subjetivo, já que o apenado teria rompido o dispositivo de monitoração eletrônica em março de 2024, fica sobrestada a análise do indulto baseado no Decreto 12.338/2024, cujo artigo 6º prevê a inexistência de falta grave nos doze meses anteriores a 25/12/2024 como condição (e-STJ Fl.39). 



    Na ocasião foram colacionados os seguintes precedentes desta Corte Superior com o mesmo entendimento:



    [...]



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ou teratologia no acórdão do Tribunal de origem de modo que não há fundamento para provimento do recurso ou a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Deveras, consoante consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a primeira decisão do Magistrado determinou apenas que ‘fica sobrestada a expedição de mandado de prisão decorrente da notícia de evasão’ (e-STJ Fl.6), todavia a referida decisão de sobrestamento não é permanente”. Destarte, não há que se falar em preclusão da “decisão originária [que] determinou o sobrestamento da expedição do mandado de prisão para análise prévia do pedido de indulto”.



    Noutro giro, quanto ao indeferimento do indulto, o Tribunal a quo consignou que “as instâncias ordinárias não afrontaram o decreto presidencial, porquanto existe notícia de falta grave praticada no intervalo assinado na norma”.



    Referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Indulto. Decreto nº 8.380/14. Extinção da punibilidade. Indeferimento. Admissibilidade. Falta grave. Prática nos doze meses antecedentes à publicação do decreto em questão. Homologação judicial após esse prazo. Irrelevância. Precedente. Recurso não provido. 1. Nos termos do art. 5º, caput, do Decreto nº 8.380/14, “a declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto”. 2. Cinge-se a controvérsia a determinar se a homologação judicial da aplicação de sanção por falta grave, para obstar a comutação de pena, necessariamente precisa se verificar no prazo de doze meses, contados retroativamente à data de publicação do decreto em questão, ou se é suficiente que a falta grave tenha sido praticada nesse interstício, ainda que a homologação judicial ocorra a posteriori. 3. Em face do próprio texto legal, de sua ratio, exige-se apenas que a falta grave tenha sido cometida no prazo em questão. 4. Com efeito, o art. 5º, caput, do Decreto nº 8.380/14, limita-se a impor a homologação judicial da aplicação da sanção por falta grave, não exigindo que ela tenha que se dar nos doze meses anteriores a sua publicação. Precedente. 5. Não bastasse isso, uma vez que se exige a realização de audiência de justificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, não faria sentido que a homologação judicial devesse ocorrer dentro daquele prazo, sob pena de não haver tempo hábil para a apuração de eventual falta grave praticada em data próxima à publicação do decreto. 6. Recurso não provido. (RHC 133.443, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/12/2016)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decreto nº 7.873/2012, art. 1º, inciso XII. 3. Indulto. 4. Prejudicialidade por perda do objeto. 5. Não preenchimento de critérios objetivos à concessão do indulto. Descumprimento de uma das penas restritivas de direitos. Configuração de falta disciplinar de natureza grave (incisos I e II do art. 51 da Lei 7.210/1984). Incidência do art. 4º do Decreto nº 7.873/2012, que afasta a aplicação do indulto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.604, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2710/2016)



    Assim, desatendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, é inviável a aplicação do indulto. Nesse sentido:



    [...] INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previsto.s no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto. (RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido. (AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente